Tribunal: TJSP
Processo: 1006298-75.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação civil pública – Contratação pelo Município de Parisi de empresa para a construção de piscina aquecida coberta, juntamente com a instalação de vinte e quatro (24) luminárias retangulares – Instalação de apenas nove (9) luminárias – Falta de conclusão da obra pública - Rejeição da petição inicial – Cabimento - Petição inicial que peca por sua instrução deficiente e pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação civil pública – Contratação pelo Município de Parisi de empresa para a construção de piscina aquecida coberta, juntamente com a instalação de vinte e quatro (24) luminárias retangulares – Instalação de apenas nove (9) luminárias – Falta de conclusão da obra pública - Rejeição da petição inicial – Cabimento - Petição inicial que peca por sua instrução deficiente e pelo direcionamento da pretensão condenatória apenas em face da empresa contratada e de seus sócios, deixando de lado todos os servidores municipais que estiveram envolvido na prática do ato administrativo reputado improbo pelo Município de Parisi – Remessa de cópias ao Ministério Pública, visando uma apuração isenta dos fatos - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006298-75.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI, são apelados MAGON CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA EPP, MARCELO RIVA LOPES e ELCIO GONZALES
LOPES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
2
VOTO 30212
COMARCA: VOTUPORANGA
APELAÇÃO CÍVEL no. 1006298-75.2019.8.26.0664
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI
APELADOS:
MAGON
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LIMITADA EPP E OUTROS
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação civil pública Contratação pelo Município de Parisi de
empresa para a construção de piscina aquecida coberta, juntamente
com a instalação de vinte e quatro (24) luminárias retangulares
Instalação de apenas nove (9) luminárias Falta de conclusão da
obra pública - Rejeição da petição inicial Cabimento - Petição
inicial que peca por sua instrução deficiente e pelo direcionamento
da pretensão condenatória apenas em face da empresa contratada e
de seus sócios, deixando de lado todos os servidores municipais
que estiveram envolvido na prática do ato administrativo reputado
improbo pelo Município de Parisi
Remessa de cópias ao
Ministério Pública, visando uma apuração isenta dos fatos -
Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
74/79, cujo relatório se adota, que rejeitou a petição inicial, com
fundamento no disposto no artigo 16, § 8o, da Lei Federal no. 8.429/92.
O Município de Parisi apelou (fls. 99/106), alegando, em
síntese, que houve a demonstração de indícios suficientes da prática de ato de
improbidade administrativa que causou lesão ao erário pela ausência de
prestação de serviço devidamente pactuado e pago. A presente ação não foi
ajuizada para acobertar vícios na contratação. Outras duas (2) ações civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
3
públicas foram distribuídas à época dos fatos. A simples existência de meros
indícios da existência de improbidade administrativa é suficiente para o
recebimento da inicial. A decisão viola a regra do artigo 371 do Código de
Processo Civil vigente.
Houve resposta (fls. 109/116 e 119/125).
Cota da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 133/135.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sem razão o Município.
A sentença é irretocável, devendo ser ratificada nesta sede, por
incidência da regra do artigo 252 do Novo Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
De fato, todo o tema recursal, ora devolvido, foi suficiente e
adequadamente enfrentado pelo MM. Juiz de Direito a quo (fls. 74/79),
mediante pronunciamento jurisdicional devidamente motivado.
A Lei no 8.429/92, ao tratar do processo judicial, assim dispõe:
Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo
Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias
da efetivação da medida cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
4
(...)
§ 6o - A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões
fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas
provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o - Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará
a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que
poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de
quinze dias.
§ 8o - Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão
fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
Observa-se, destarte, que o referido diploma legal, de caráter
especial, prevê um procedimento que antecede o recebimento da petição
inicial, facultando ao juiz, após a manifestação apresentada pelo demandado,
rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
Trata-se, à evidência, de um juízo preliminar sobre a
conveniência e a viabilidade da ação, com o intuito de evitar demandas
infundadas. Vale dizer: inviável a apreciação de argumentos relativos ao
mérito da ação civil pública e eventual participação do requerido em atos de
improbidade, questões que deverão ser analisadas pelo juiz somente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
5
ocasião do julgamento do mérito da ação.
Sobre o tema, eis o que ensina Arnaldo Rizzardo:
“Nos §§ 7o ao 9o, introduz o art. 17 um contraditório preliminar, com a clara
finalidade de aferir a viabilidade da lide, e não permitir que se trave uma
contenda judicial desgastante e suscetível de controvérsias descabidas”.
(...)
“Oportuniza-se uma defesa prévia vestibular, no prazo de quinze dias,
inclusive com o aporte de prova documental na resposta, mas sem a
produção em juízo, visando repelir 'ab initio' o processo, em um
procedimento análogo ao instituído pelo Código de Processo penal, nos
artigos 513 a 517, para os delitos de responsabilidade dos funcionários
públicos”.
“Trata-se de um juízo ou julgamento prematuro de aferição da razoabilidade
do processo, de caráter sumário, devendo o juiz proferir a apreciação de
imediato, estancando a ação ou dando pelo seu prosseguimento,
especialmente se notar a procedência de alguma preliminar, envolvendo
especialmente questões de pressupostos e condições”. 1
Repita-se: o que se discute, no momento, é apenas o recebimento
ou não da inicial em relação aos réus em ação de improbidade, inexistindo
valoração sobre a prática efetiva do suposto ato ilegal.
No panorama delineado, porém, a inicial peca por sua instrução
1 Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009,
p. 394/395.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
6
deficiente e pelo direcionamento da pretensão condenatória apenas em face
da empresa contratada e de seus sócios, deixando de lado todos os servidores
municipais que estiveram envolvido na prática do ato administrativo reputado
improbo pelo Município de Parisi.
De outro lado, é verdade que a rejeição liminar da ação, embora
consista em previsão legal que prima pela racionalidade e economia
processual, somente tem cabimento em se evidenciando de plano a total
improcedência da demanda, por conta de manifesto engano ou inadequação
da via eleita. Na espécie em comento, dada a deficiência com que a ação foi
instruída e direcionada pelo Município de Parisi, é induvidoso que seu
recebimento não se mostra adequado, pelos motivos já elencados pelo MM.
Juiz a quo, o qual teve o zelo de encaminhar cópias para o Ministério Público,
visando a apuração isenta da responsabilidade civil não somente da empresa e
de seus sócios, mas também de eventuais servidores municipais envolvidos na
ilegalidade.
Segundo fundamentou o MM. Juiz de Direito a quo (fls. 74/79),
o qual, em poucas palavras, resumiu adequadamente as razões que devem
levar à rejeição da petição inicial da presente ação civil pública:
“As alegações da Prefeitura imputam à empresa requerida toda a culpa da
não conclusão da obra contratada”.
“Ocorre que sequer se descreve na petição inicial o contexto integral da
contratação, sem apresentação de documentos essenciais para comprovação
dos fatos alegados, não obedecendo requisitos mínimos previstos na Lei de
Improbidade Administrativa:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
7
(...)
“Na verdade, a inicial vem acompanhada apenas dos documentos de fls.
12/17 que são notificação do Estado, ao MUNICÍPIO, para ressarcimento
de valores a este repassados e sem comprovação de destinação adequada em
prestação de contas, e notificação da empresa para pagamento em regresso”.
(...)
“A petição fica estranha ao declarar, a fls. 02 que a obra foi recebida apenas
provisoriamente e que isso não afasta a obrigação dos requeridos. De fato, o
recebimento de serviço prestado pode ser feito de forma provisória conforme
artigo 73, I, 'a' da Lei no. 8.666/93”.
“Só que alegação do MUNICÍPIO não é verdadeira”.
“A defesa preliminar dos réus junta tanto o comprovante de recebimento
provisório da obra, a fls. 72, como o definitivo a fls. 73”.
“E aí surge uma questão bastante importante. Como a obra foi recebida
definitivamente com vício de tão fácil constatação (falta de luminárias)?”.
“A conduta Municipal de pagar o valor à empresa sem devida fiscalização
da obra constitui descumprimento objetivo do Contrato Administrativo
firmado conforme fls. 58, Cláusula Terceira e que diz: Os pagamentos serão
efetuados após a apresentação da Nota fiscal, devidamente instruída com o
Laudo de Medição correspondente. Parágrafo Único. Somente será
procedido o referido pagamento após a entrega dos serviços referente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
8
etapa ou à medição, ficando condicionado tal pagamento a devida medição a
ser efetuada por pessoa determinada pela CONTRATANTE”.
“O que fica claro é que o MUNICÍPIO move a presente ação para isentar-se
de culpa, imputando toda a responsabilidade aos réus”.
“Ao fazê-lo junta apenas documentos que não lhe prejudica, ou aos seus
agentes, e de modo a tentar fazer parecer que não houve falha
administrativa”.
“Vamos ao exemplo mais claro disso”.
“Quando foi feito o pagamento? Autorizado por quem?”.
“Isso não é demonstrado pelo MUNICÍPIO. Não há documento
comprobatório de pagamento da obra. Nem o procedimento de autorização
da despesa”.
“Há um oportunismo na presente demanda e para evitar talvez uma
investigação mais profunda sobre o que de fato ocorreu”.
“Ademais, o fato da Prefeitura figurar no polo ativo da ação, limita o juízo,
pois não se pode condenar a própria autora pelo fato por ela trazido à
Justiça”.
“Fica evidente que, propositalmente, não foram expostos todos os fatos do
caso em tela, haja vista que a parte autora os descreve apenas parcialmente,
de forma incrivelmente superficial, sem documentos essenciais para
prosseguimento da demanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
9
“A petição é inepta e não deve prosperar”.
“Mas é importante notar”.
“Eu NÃO estou dizendo que NÃO houve ato de improbidade administrativa.
Ou, para evitar dupla negativa, é possível que tenha havido ato de
improbidade administrativa. Mas de forma muito mais ampla do que a
narrada na inicial, e envolvendo agentes públicos que tenham
conscientemente recebido obra ciente de seus defeitos ou autorizado
pagamento antes da fiscalização necessária ou após sua realização e
também cientes das omissões constatadas”.
“E para apurar o acontecido, remeterei cópias integrais ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, instituição isenta e que não tentará limitar
o espectro de fiscalização e cobrança”.
“E, por fim”.
“A rejeição da presente peça deve-se ao pedido pouco adequado de
imposição de pena por ato de improbidade administrativa”.
“O que não afasta a possibilidade de o MUNICÍPIO cobrar o valor em
procedimento desvinculado de pedido de imposição de sanção por ato
ímprobo. Na verdade, o ente público DEVE cobrar o valor dos réus”.
“É apenas o que acontece aqui que é absolutamente inadequado e leviano”.
É o quanto basta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no. 1006298-75.2019.8.26.0664 - Voto no. 30212 - Votuporanga
10
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA

Relator
..